Tribunal: TJBA
Processo: 8155681-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155681-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILVAN PEDRO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E DEVER DE INFORMAÇÃO NA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

O Embargante sustenta a existência de omissões no julgado, especificamente quanto ao cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem perícia contábil e quanto à abusividade da capitalização diária por ausência de informação da taxa nominal diária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, II, CPC) ao enfrentar as teses de nulidade processual e de violação ao dever de informação, ou se a insurgência configura mera tentativa de reforma do mérito pela via inadequada.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão quanto ao cerceamento de defesa. O acórdão de ID 102099766 enfrentou expressamente a preliminar, consignando que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis quando a matéria é eminentemente de direito e o instrumento contratual é suficiente para o deslinde da causa.

Inexistência de omissão quanto à capitalização diária. O julgado abordou o tema no item 2 do mérito (ID 102099766), fundamentando que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a cobrança da taxa efetiva contratada, e que a clareza das taxas mensal e anual permite o controle dos encargos pelo consumidor, suprindo a ausência de taxa diária nominal.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos adotados pelo colegiado para a reforma da decisão por puro inconformismo com o resultado do julgamento.

Para fins de prequestionamento, a mera interposição dos aclaratórios é suficiente para considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são incabíveis quando a parte busca apenas a rediscussão de matéria devidamente enfrentada e fundamentada no acórdão, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8155681-37.2022.8.05.0001
, em que figuram, como embargante, GILVAN PEDRO DE CARVALHO, e, como embargado, BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e REJEITAR os Embargos de Declaração opostos
, nos termos do voto do relator.